Tribunal: TJDFT
Processo: 0720545-87.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Apelação Cível. Ressarcimento ao erário. Aporte financeiro. Evento no exterior. Tomada de contas especial. Prescrição. Ocorrência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta para reformar a sentença que reconheceu a prescrição de ressarcimento ao erário por irregularidades na prestação de contas a respeito de apoio financeiro à participação em evento no exterior.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em examinar se ocorreu a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário por irregularidades na prestação de contas a respeito de apoio financeiro à participação da apelada em evento no exterior, considerando o lapso temporal entre os fatos e a Tomada de Contas Especial.
III. Razões de decidir
3. Entre o prazo final para a prestação de contas pela apelada, ocorrido em 2012, e a instauração de Tomada de Contas Especial, em 2023, transcorreu o lapso temporal superior a cinco anos, sem a prática de atos interruptivos ou suspensivos da prescrição.
4. Patente a ocorrência da prescrição ressarcitória, o que torna o título extrajudicial inexigível.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: 1. A pretensão de ressarcimento ao erário por irregularidades na prestação de contas a respeito de apoio financeiro à participação em evento no exterior é prescritível, salvo na hipótese de ato doloso de improbidade. 2. Reconhece-se a prescrição administrativa se transcorrido mais de cinco anos para a apuração do ilícito. 3. A inércia ou morosidade administrativa não suspende nem interrompe o prazo prescricional.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §5o; Decreto no 20.910/1932; CPC, art. 85, §11.